Tribunal: TJBA
Processo: 8000186-42.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000186-42.2022.8.05.0084

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE:MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO

Advogado(s):

VAGNER BISPO DA CUNHA, ANDERSON BATISTA ROSARIO

EMBARGADA: SILESIA SANTOS SOARES QUEIROZ

Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERA INSATISFAÇÃO DO EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO
QUE OCORRE QUANDO HÁ INCOMPATIBILIDADE LÓGICA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO.
CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível, no qual se discutia o pagamento do piso nacional do magistério. A parte embargante alega omissão quanto à aplicação da jurisprudência do STF (RE 1.362.851 AGR/PA) e contradição interna por haver suposto reconhecimento de pagamento superior ao piso e, simultaneamente, determinação de complementação salarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à análise da jurisprudência vinculante do STF; (ii) estabelecer se existe contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A omissão relevante para fins de Embargos de Declaração é aquela que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido, não se exigindo que o julgador enfrente todos os argumentos das partes, mas apenas os capazes de infirmar a conclusão adotada.

O acórdão embargado examinou expressamente a questão da aplicação do piso nacional do magistério e adotou entendimento claro no sentido de que a comparação deve ocorrer com base no vencimento básico, e não na remuneração global, afastando a suposta omissão quanto à jurisprudência do STF.

A contradição que autoriza Embargos Declaratórios é a interna, entre fundamentação e dispositivo, o que não se verifica no acórdão, já que a fundamentação está alinhada com o dispositivo ao reconhecer a distinção entre vencimento base e remuneração total.

O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não caracteriza contradição ou omissão, configurando tentativa inadequada de rediscutir o mérito por via integrativa.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos, considera-se preenchido o requisito do prequestionamento, desde que a matéria tenha sido objeto de debate.

Inexistindo reiteração abusiva ou nítido intuito procrastinatório, é indevida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, embora advertida a parte quanto à sua possível incidência em caso de nova oposição com o mesmo objetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A omissão que autoriza Embargos de Declaração deve recair sobre ponto necessário à solução da lide, e não sobre todos os argumentos das partes.

A contradição que enseja integração do julgado deve ser interna, entre fundamentação e dispositivo, não se confundindo com divergência interpretativa da parte embargante.

A fundamentação que distingue vencimento base de remuneração total está em consonância com o entendimento vinculante do STF sobre o piso do magistério.

O prequestionamento é considerado suprido, nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo com a rejeição dos Embargos de Declaração, desde que debatida a matéria jurídica.

A rejeição de Embargos de Declaração não enseja multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, na ausência de evidência de intuito protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 489, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 22.11.2021, DJe 14.12.2021; TJDF, ED nº 0727973-21.2017.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 25.07.2018, DJe 31.07.2018; TJDF, EDcl no AI 0706285-69.2018.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 29.08.2018, DJe 04.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Embargos de Declaração
n.
8000186-42.2022.8.05.0084

opostos
nos
autos
d
a

Apelação Cível

n.
8000186-42.2022.8.05.0084

em que figura
m
c
o
mo
e
mbargante
,

M
UNICÍPIO DE GENTIO DO OURO

e

e
mbargad
a
,
SILESIA SANTOS SOARES QUEIROZ
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12